Tribunal: TJSP
Processo: 1009160-68.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou as instituições de ensino rés a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu, bem como as

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Sentença que condenou as instituições de ensino rés a assumir as prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e o banco réu, bem como as condenou ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência das rés – Descabimento – Autora que cumpriu devidamente as cláusulas previstas no contrato de garantia, razão pela qual devem as instituições de ensino requeridas arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil – O ilícito contratual praticado pela instituição de ensino ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Dano moral configurado – RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato financiamento estudantil (FIES) – Sentença que reconheceu a ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda – Insurgência da autora – Parcial cabimento – A requerente aduziu que o banco inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito e formulou pedido em face da instituição financeira, a fim de que esta se abstivesse de praticar atos de cobrança, de modo que o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – A existência, ou não, de responsabilidade da casa bancária é questão afeita ao mérito – Impossibilidade, no entanto, de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que, em princípio, agiu em exercício regular de direito – Não obstante, o contrato de financiamento estudantil o deve ser declarado inexigível em relação à autora – Autorizar que o banco requerido possa continuar praticando atos de cobrança em relação à requerente significaria onerar em demasia a parte mais frágil nas relações jurídicas tratadas nos autos, bem como comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional a ela entregue – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.